Tribunal: STF
Processo: HC 212797
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC 723.668/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17 de janeiro de 2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), no contexto em que envolvida a apreensão de 1 tablete de “crack”, pesando aproximadamente 1 quilograma, uma balança de precisão e a quantia em dinheiro no montante de R$2.640,00. O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Quinta Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Afirma suficiente a imposição de medida cautelar diversa. Aponta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    8. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (doc. nº 3), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de relevante quantidade de droga e à capacidade de alto poder viciante do entorpecente — 1 tijolo de crack, com peso aproximado de 1 kg —, bem como às circunstâncias da prática do crime, realizado mediante uso de automóvel. Concluiu demonstrada a periculosidade e o risco à ordem pública.



    9. Não há ilegalidade manifesta na decisão. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015.



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito e residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator